Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. A injusta negativa de cobertura, sem consequências que agravem o quadro do paciente, não é apta, por si só, a gerar danos morais.
3. Recurso provido.